Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0721541-67.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA APARECIDA CORREA DE MOURA, HOSPITAL SANTA LUZIA S A REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA TEREZA PANTOJA GASPAR DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFIGURADO O DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO A PARTIR DA SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO EM LISTA DE ESPERA POR LEITO PÚBLICO. I. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL: A. É dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, Arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204 e ss.). Por conseguinte, compete ao Distrito Federal arcar com as despesas decorrentes da assistência prestada em hospital privado, quando não houver vagas disponíveis nos hospitais da rede pública (Precedentes: TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão n.1138166, DJE: 21/11/2018; 5a Turma Cível, Acórdão n.1137621, DJe: 22/11/2018; 8a Turma Cível, Acórdão n.1111942, DJE: 30/07/2018). B. No caso concreto, verifica-se que em 05.05.2019, a requerente deu entrada em hospital da rede privada (SANTA LUZIA) conduzida pelo SAMU com sonolência excessiva (Glasgow 7) e desconforto ventilatório importante, com sibilos respiratórios. (relatório médico - Id. 10509268 – p.16), tendo sido atestada a necessidade de internação com urgência em leito de UTI (Id.10509268 – p.15). C. Pretende o recorrente a reforma do decisum, para que a responsabilidade do ente federativo seja fixada a partir da data do pedido médico feito à Central de Regulação, isto é, a partir de 08 de maio de 2019. (Id. 1059317 – p.3). D. Da detida análise dos autos verifica-se que tão logo constatados (por relatório do médico responsável) a gravidade do quadro clínico da paciente e a necessidade de internação em UTI, foi formulado pedido de inclusão do paciente em CRIH (Central de Regulação de Internação Hospitalar – 10509268 p.20/22) e a consequente remoção para hospital da rede pública, a par da gravidade das circunstâncias fáticas e da comprovada hipossuficiência financeira do requerente para arcar com custos maiores do que aqueles inicialmente previstos. Impende destacar que a solicitação de inscrição da paciente em CRIH foi realizada em 06.05.2019 (ofício Id. 10509268 p.20/22) e que nessa mesma data o ente federativo respondeu o ofício encaminhado pela Defensoria Pública (Id. 10509268 – p.23/24), fato que demonstra que a efetiva ciência da necessidade de internação se deu na mesma data de recebimento do documento (06.05.2019). E. Não se olvide que não há qualquer evidência de que o DF tenha diligenciado no sentido de atender ou averiguar o quadro clínico do paciente, tanto que ela teria permanecido internada no referido hospital até 11.05.2019, data de sua transferência. F. Irretocável, pois, a sentença que estabeleceu o termo a quo o dia 06.05.2019, para fins de imposição da responsabilidade ao Distrito Federal, no caso concreto. II. RECURSO DO HOSPITAL SANTA LUZIA SA não conhecido, por insuficiência do preparo recursal (deserção). A. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. B. Incumbe ao recorrente, independentemente de intimação, a comprovação do recolhimento do preparo recursal (no prazo de até 48 horas após a interposição do recurso), o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas iniciais e o preparo, pena de considerar-se deserto o recurso interposto (Lei no 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único). C. No caso, a parte recorrente não se desincumbiu do referido ônus processual, porquanto não comprovou o recolhimento da totalidade das verbas recursais por ocasião da interposição do recurso, em 31.7.2019 (juntada somente da guia e comprovante de pagamento do preparo – Id. 10509322 – p.1/2– desacompanhada da guia de custas e respectivo comprovante de pagamento). D. O Juizados Especiais possuem legislação específica que fixa prazo razoável para a realização do preparo sem qualquer disposição acerca de eventual complementação (Enunciado 80 do FONAJE). Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, ante a sua deserção, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição. Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, Acórdão n.1027904. III. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Recurso do HOSPITAL SANTA LUZIA SA não conhecido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). O recorrente alega ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal, diante da autonomia funcional e administrativa concedida às Defensorias Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ora aventada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: “Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)”. Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, o sobrestamento do curso processual é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. III - Determino o sobrestamento do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se Brasília, 1 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal